Tribunal: TJSP
Processo: 1001325-21.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE TAXA DE ASSOCIAÇÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA QUE DEMONSTRA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO CUMPRIU ADEQUADAMENTE O DEVER DE INFORMAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE TAXA DE ASSOCIAÇÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA QUE DEMONSTRA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO CUMPRIU ADEQUADAMENTE O DEVER DE INFORMAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO – MÁ-FÉ CONFIGURADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, FOI ARBITRADO DE MANEIRA ADEQUADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.